Tribunal: STF
Processo: Rcl 75311
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada em 20.1.2025 pela Cooperativa Agrícola da Bahia - Coab contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Salvador/BA no Processo n. 0000536-16.2022.5.05.0021, pela qual teria sido afastada a aplicação do art. 518 do Código de Processo Civil e do § 2º do art. 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho e contrariado a Súmula n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “COOPERATIVA AGRÍCOLA DA BAHIA – COAB opôs EXCEÇÃO DE, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença PRÉ-EXECUTIVIDADE ajuizada por JOSIMAR CICERO DA SILVA, na forma da petição de Id e0c6631. Após notificação regular, o Exequente contestou (Id f6032c5). Tudo visto e examinado,vieram os autos conclusos para julgamento (...). 



    Ao exame. Cumpre ressaltar, de início, que o processo do trabalho admite a exceção de pré-executividade em situações realmente extraordinárias. Deve a objeção versar sobre matérias de ordem pública, assim consideradas aquelas que o Juiz pode conhecer de ofício, tais como as condições da ação e os pressupostos processuais ou, ainda, sobre causas extintivas da obrigação.



    Caso contrário, a medida cabível é o manejo de Embargos à execução, com prévia garantia do juízo. In casu, a Excipiente requer que o feito deve ser suspenso até julgamento do Agravo de Petição por ela interposto, defendendo que não pode responder pela execução trabalhista. No entanto, a matéria relativa à sucessão e ao bloqueio de seus ativos é controvertida, não sendo cabível de exame por meio da presente Exceção de pré-executividade. Quanto à suspensão do feito, ainda sem razão a Excipiente, destacando-se que, nos termos do art. 899, caput, da CLT, os recursos trabalhistas têm efeito meramente devolutivo. (...)



    Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente Exceção de Pré-executividade, nos termos da fundamentação supra que integra este ‘decisum’” (fls. 1-2 , doc. 10).



    2. A reclamante alega que a autoridade “reclamada, de forma arbitrária e ilegal não recebeu o agravo sob o argumento de inexistir garantia do juízo, contra esta decisão foi interposto agravo de instrumento (Doc. 09) que, encontra-se em tramite, logo, conforme veremos no mérito, nenhuma ato de execução pode correr contra a reclamante, sob pena de grave violação ao devido processo legal e afronta a outros dispositivos legais” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “a decisão atacada é nula, uma vez que, enquadra-se, perfeitamente, no quanto disposto no inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC. Isto porque a decisão limitou-se a dizer que não cabe exceção de pré-executividade - mesmo sendo matéria de ordem art. 518 CPC - e que os recursos trabalhistas têm efeito meramente devolutivo“ (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que ao, “rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar a continuidade da execução contra a reclamante, houve violação clara ao direito líquido e certo desta, em razão da negativa de vigência ao art. 518 do CPC e do § 2º do art. 855-A da CLT, afrontando assim a Súmula Vinculante no 10 e, por conseguinte, a cláusula de reserva de plenário, pois, na prática, decisão de órgão fracionário de tribunal que afasta incidência de lei ou ato normativo do Poder Público, no todo ou em parte, viola o art. 97 da CF” (fl. 9, doc. 1).



    Salienta que “a continuidade da execução em questão contra a reclamante, que não integrou o título executivo judicial, com o afastamento dissimulado das leis que estabelecem o rito para tal procedimento, afrontou o art. 97 da CFBR e consequentemente a súmula vinculante n o 10 desta Corte” (fl. 10, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar suspendendo os efeitos da decisão reclamada, no Processo n. 0000536-16.2022.5.05.0021, determinando-se que outra decisão seja proferida em conformidade com o art. 518 do CPC e o §2º do art. 855-A da CLT, cassando assim a decisão da reclamada (doc. 03), determinando-se que outra seja dada no sentido de suspender a execução e anular todos atos de execução praticados desde decisão do IDPJ” (fl. , doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, anulando a decisão supramencionada” (fl. 13, doc. 1).



    3. A presente reclamação veio-me distribuída por prevenção às Reclamações ns. 73.564 e 73.943 (doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação, se, ao julgar improcedente a exceção de pré-executividade, por incabível, a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    8. Para o cabimento de reclamação fundada no descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, mister é que “a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afaste sua incidência, no todo ou em parte”, o que não ocorre na espécie por se tratar de decisão singular de primeira instância - Juiz do Trabalho. Portanto, a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso. Assim, por exemplo:



    “Como destaquei na decisão ora agravada, a Súmula Vinculante n. 10/STF só pode incidir nas hipóteses de julgamentos emanados de órgãos judiciários necessariamente colegiados. 



    Em outras palavras: decisões ou sentenças proferidas por magistrados de primeira instância não se regem pelo princípio da reserva de plenário, cujo âmbito de incidência restringe-se ao domínio dos pronunciamentos dos colégios judiciários. 



    Com efeito, o princípio da reserva de plenário consagrado pelo art. 97 da Constituição (e introduzido, em nosso sistema de direito constitucional positivo, pela Constituição de 1934) deve ser observado, apenas, por órgãos colegiados. Portanto, considerando o postulado do full bench, a inconstitucionalidade de qualquer ato estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou , onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de nulidade da decisão proferida: 



    ‘Nenhum órgão fracionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de plenário inscrito no artigo 97 da Constituição da República. 



    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fracionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.’ (RTJ 150/223-224 , Rel. Min. CELSO DE MELLO) 



    Esse mesmo entendimento que reconhece inaplicável a cláusula fundada no art. 97 da Constituição da República aos juízes singulares pelo fato de atuarem monocraticamente tem sido observado por eminentes Juízes desta Suprema Corte (Rcl 14.062/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI Rcl 17.392/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Rcl 19.308/CE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.): 



    ‘Agravo regimental na reclamação. Atuação de órgão singular de primeira instância do Poder Judiciário. Súmula Vinculante nº 10 . Inaplicabilidade . Agravo regimental não provido . 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). 2. A Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância. 



    3. Agravo regimental não provido.’ (Rcl 17.150-AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)” (Rcl. n. 25.297-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante n. 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento.1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante n. 10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 29.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    9. Na espécie vertente, o juízo da 21ª Vara do Trabalho de Salvador/BA julgou improcedente exceção de pré-executividade, com os seguintes fundamentos:



    “Cumpre ressaltar, de início, que o processo do trabalho admite a exceção de pré-executividade em situações realmente extraordinárias. Deve a objeção versar sobre matérias de ordem pública, assim consideradas aquelas que o Juiz pode conhecer de ofício, tais como as condições da ação e os pressupostos processuais ou, ainda, sobre causas extintivas da obrigação.



    Caso contrário, a medida cabível é o manejo de Embargos à execução, com prévia garantia do juízo. In casu, a Excipiente requer que o feito deve ser suspenso até julgamento do Agravo de Petição por ela interposto, defendendo que não pode responder pela execução trabalhista. No entanto, a matéria relativa à sucessão e ao bloqueio de seus ativos é controvertida, não sendo cabível de exame por meio da presente Exceção de pré-executividade. Quanto à suspensão do feito, ainda sem razão a Excipiente, destacando-se que, nos termos do art. 899, caput, da CLT, os recursos trabalhistas têm efeito meramente devolutivo” (fls. 1-2 , doc. 10).



    Não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, por alegado afastamento do art. 518 do Código de Processo Civil e do § 2º do art. 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho. O juízo da 21ª Vara do Trabalho de Salvador/BA limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de ação de sua competência, julgada improcedente por ausência dos requisitos de seu cabimento.



    Não há nessa decisão afastamento do art. 518 do Código de Processo Civil e do § 2º do art. 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho, nem contrariedade à Súmula n. 10 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação — explícita ou implícita — sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    10. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28.070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual‘ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora